Tribunal: TJES
Processo: 5001976-13.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001976-13.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCONDES SANTOS DE SOUZA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DA TAXA DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo da Embargante com o que restou decidido acerca do mérito da causa. 2 - Restou expressamente reconhecido que a cobrança dos juros remuneratórios seria limitada à taxa média do mercado e que a devolução da diferença ilegalmente cobrada do consumidor é consequência lógica do reconhecimento da abusividade dos juros praticados, do que decorre a necessidade de readequação contratual. 3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5001976-13.2023.8.08.0014

EMBARGANTE
: MARCONDES SANTOS DE SOUZA

EMBARGADA:

DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual esta egrégia Câmara deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a abusividade da cobrança de juros acima da taxa média do mercado e determinar a restituição do excesso cobrado de forma simples.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, o Embargante alega que o acórdão foi omisso, pois não especificou qual será a porcentagem da taxa de adequação (taxa de juros remuneratórios), bem como, não determinou a readequação contratual.

Ocorre que o voto condutor do acórdão embargado estabeleceu que:

Assim, considerando que a taxa cobrada supera em mais de duas vezes a taxa média do mercado resta evidenciada a abusividade excessiva, devendo ser reformada a sentença no ponto,
para limitar a cobrança dos juros remuneratórios à taxa média do mercado.

Ressalto que “
Verificada a abusividade da taxa pactuada, a instituição financeira deve restituir a diferença entre as parcelas pagas pelo consumidor e aquelas estabelecidas com a taxa de juros remuneratórios equivalente à taxa média praticada pelo mercado, obtida junto ao Banco Central
.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0011205-24.2019.8.08.0014, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 20/03/2023)

De fato, a devolução da diferença ilegalmente cobrada do consumidor é consequência lógica do reconhecimento da abusividade dos juros praticados.

Restou expressamente reconhecido que (1) a cobrança dos juros remuneratórios seria limitada à taxa média do mercado e que (2) a devolução da diferença ilegalmente cobrada do consumidor é consequência lógica do reconhecimento da abusividade dos juros praticados, do que decorre a necessidade de readequação contratual.

O acórdão embargado não se apresenta omisso, tendo claramente se manifestado sobre o tema.

A jurisprudência, tanto do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto a deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), assim se manifesta:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo do Município/Embargante com o que restou decidido acerca do mérito da causa. 2 - Recurso desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5009017-10.2022.8.08.0000, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, 4ª Câmara Cível, Data: 18/08/2023).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
[...] 2. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser acolhidos, pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do
decisum
. 3. Embargos de Declaração não acolhidos. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1866751/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.